Tribunal: TJES
Processo: 5023960-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023960-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: SWN BRASIL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023960-91.2021.8.08.0024

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: SWN BRASIL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação revisional, ajuizada por SWN BRASIL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Narra a autora, em síntese, que celebrou, em dezembro de 2017 contrato de consórcio

para aquisição de automóvel nº 3013161, grupo 000483, cota 0064, com prazo de 72 meses. Afirma que desistiu do grupo por dificuldade financeira e solicitou o cancelamento, sendo informado que a restituição ocorreria após o encerramento do grupo sem juros e correção, com descontos expressivos de multa e de taxa de administração. Diante disso, pleiteia a revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição imediata da quantia paga, com dedução proporcional da taxa de administração e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3044671), a requerida, sustenta que a contratação se deu de forma cristalina e revestida de boa-fé, não havendo nenhum ilícito praticado, bem como a impossibilidade de restituição imediata, a regularidade da cobrança da taxa de administração integral. Por fim, aduz ainda inexistir dano moral indenizável no caso.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3044791), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a SWN BRASIL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME,
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída
, o valor de R$ 7.272,87 (sete mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), subtraindo 14% correspondente à taxa de administração e 3,5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,7747%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 100671478, e juros de mora a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3044794). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3044799) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

[...] Assim, a restituição das parcelas pagas ocorrerá em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo. [...]

[...] No que tange à taxa de administração, entendo que tal valor se refere à manutenção e garantia no curso do contrato, sendo, portanto, devido. Entendo, ainda, que sua incidência somente se dá no período em que há real administração das cotas do consorciado. [...]

[...] Assim, ante ao que já foi exposto e adotando o posicionamento exarado pelo STJ, entendo que o valor eventualmente calculado a respeito do fundo de reserva residual deverá ser rateado, ao final dos grupos, entre todos os participantes, inclusive o autor desistente, na medida de sua participação, qual seja, 3,5% sobre a porcentagem do valor quitado pela parte Requerente, no contrato (0,7747%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo do fundo de reserva, se houver. [...]

[...] Quanto à cláusula penal de desistência é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desconto somente poderá ocorrer mediante demonstração de efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo [...]. Assim sendo, não há incidência da referida rubrica no presente caso, pois não há o que compensar, visto que não restou comprovado pela Requerida qualquer prejuízo sofrido pelos grupos ante a exclusão da Requerente.

[...]Portanto, o valor devido ao Requerente a título de restituição carece ser devidamente corrigido monetariamente, devendo tal correção se dar a partir de cada desembolso.

Quanto aos juros, nada mais são do que corolário do principal, razão pela qual nos débitos resultantes de decisão judicial, incide a regra processual sobre a mora (art. 240, CPC/15) e, como consequência, fluem os juros moratórios desde a citação válida. [...]

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)